Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-71.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-71.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELA BENEFICIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A e Itaú Unibanco S/A contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra – Bahia, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizada por Margarida Henrique dos Santos. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora, condenar os réus à restituição dos valores descontados, fixando a devolução simples ou em dobro conforme a data do desconto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro em contrato de empréstimo consignado não celebrado pela beneficiária; (ii) estabelecer se são devidos os pedidos de restituição do indébito e indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tais riscos integram o fortuito interno da atividade econômica, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

Configurada a fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado, tendo em vista que a assinatura constante do instrumento contratual diverge da assinatura da autora nos documentos pessoais, cabia aos bancos o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

A ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante caracteriza falha na prestação do serviço, justificando a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme o entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de descontos indevidos sobre proventos previdenciários, dada a natureza alimentar do benefício e o constrangimento gerado, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A divergência de assinaturas no contrato impõe ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme art. 373, II, do CPC.

Configurada a falha na prestação de serviços, são devidos a restituição do indébito e a indenização por danos morais em razão de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, APL nº 8000582-61.2021.8.05.0146, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20.07.2022; TJ-BA, APL nº 8009045-43.2022.8.05.0150, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.03.2024; TJ-SP, AC nº 1004664-14.2021.8.26.0037, Rel. Desª Daniela Menegatti Milano, j. 19.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão

Cível
de n.º
8000066-71.2020.8.05.0018
, em que figuram como
Apelante e Apelado,
respectivamente
,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e
MARGARIDA HENRIQUE DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Réu, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA